Tribunal: STF
Processo: RE 1506020
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. PUBLICIDADE DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. VÍCIO DE INICIATIVA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade estadual contra a Lei nº 8.830/2022, do Município de Marília/SP, que impõe a publicidade, no site da Prefeitura, dos processos relativos à implantação de empreendimentos imobiliários.



    2. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal nº 8.830/2022 por vício de iniciativa, considerando que a norma, de iniciativa parlamentar, detalha as informações a serem publicadas, invadindo a competência privativa do Chefe do Executivo.



    3. Recurso extraordinário contra o acórdão que julgou parcialmente procedente a ação direta.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Municipal nº 8.830/2022, ao detalhar as informações a serem publicadas sobre o trâmite processual de empreendimentos imobiliários, padece de vício de iniciativa por invadir a competência privativa do Chefe do Poder Executivo.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911 (Tema 917), estabeleceu que lei que cria despesa para a Administração, mas não trata de sua estrutura, atribuição de órgãos ou regime jurídico de servidores, não usurpa competência privativa do Chefe do Executivo.



    6. O art. 2º da Lei nº 8.830/2022, embora crie tarefa para o Poder Executivo, não interfere em suas atribuições ou estrutura administrativa.



    7. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF ao não reconhecer a possibilidade de iniciativa parlamentar em matéria de publicidade e transparência, desde que não haja usurpação de competência do Executivo.



    8. Precedentes citados corroboram o entendimento de que a iniciativa parlamentar não configura vício quando se trata de implementar medidas de aprimoramento da fiscalização e transparência, sem interferir na estrutura ou atribuições do Poder Executivo.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário provido para declarar a constitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.830/2022 do Município de Marília/SP.



    Tese de julgamento: Lei municipal de iniciativa parlamentar que detalha a publicidade de informações sobre empreendimentos imobiliários não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo se não interfere na estrutura administrativa, atribuições de órgãos ou regime jurídico de servidores públicos.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “e”.



    Jurisprudência relevante citada: ARE 878.911 RG (Tema 917), ARE 1382512 AgR, RE 1517765 AgR, RE 1497273 AgR.